Tribunal: TJDFT
Processo: 0000753-81.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. DELITO FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA ALINHADA ÀS DEMAIS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedidos de fixação da pena-base no seu mínimo legal, de imposição de regime mais brando para cumprimento da reprimenda e de direito de recorrer da r. sentença em liberdade não conhecidos.
2. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida se sentiu ou não intimidada.
3. Em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo se amparada por outros elementos de prova, sendo, pois, apta a embasar o decreto condenatório.
4. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e das demais testemunhas do fato, incabível a absolvição do réu.
5. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida.